Tribunal: TJDFT
Processo: 0725361-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELA DEFESA. REJEITADA. NECESSÁRIA ANÁLISE MERITÓRIA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Inviável o acolhimento da preliminar de não conhecimento dos embargos quando a matéria exige apreciação meritória.
2. Configurada omissão do acórdão vergastado que, ao fixar o regime inicial de cumprimento de pena, não levou em consideração o fato de o embargado ser reincidente e portador de maus antecedentes
3. No caso em apreço, deve ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, haja vista que o réu foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, é reincidente, bem como ostenta antecedentes. Precedentes.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos.